Tribunal: TJPA
Processo: 0800229-84.2021.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800229-84.2021.8.14.0046

APELANTE: RAIMUNDO CHAGAS CAVALCANTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO AO MEIO AMBIENTE. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. OBRIGAÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL E INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA CUMULATIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por proprietário rural contra sentença que, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou procedente o pedido para condená-lo à criação e implantação de nova área florestal para reflorestamento de 26,556 hectares de vegetação nativa degradada, no prazo de 120 dias, sob pena de multa mensal, e ao pagamento de indenização de R$ 10.000,00 destinada ao Fundo previsto no art. 13 da Lei nº 7.347/85.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se incêndio originado em propriedade vizinha exclui a responsabilidade civil ambiental do proprietário da área degradada; (ii) estabelecer se a obtenção de Licença Ambiental Rural (LAR) posterior afasta a obrigação de recomposição e indenização; (iii) verificar se a ausência de atividade madeireira influencia na condenação; (iv) apurar se a regularização fundiária e ambiental posterior elide o dever de reparar; (v) determinar se é vedada a cumulação de obrigação de fazer e indenização pecuniária na ação civil pública ambiental; e (vi) avaliar se o auto de infração do IBAMA constitui prova suficiente do dano e de sua autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, regida pela teoria do risco integral, bastando a prova do dano e do nexo com a área sob controle do agente, não sendo admitidas excludentes como culpa de terceiro ou caso fortuito.

4.

Incêndio alegadamente oriundo de propriedade vizinha não afasta o dever de recomposição, ausente prova técnica robusta que infirme o auto de infração e demais elementos colhidos pelo IBAMA.

5.

Licença ambiental posterior não retroage para convalidar ilícito pretérito nem exonerar a obrigação de reparar o dano ou de indenizar.

6.

A natureza da atividade econômica do réu é irrelevante para a configuração da responsabilidade, que decorre do resultado lesivo.

7.

Providências administrativas de regularização ou substituição de área não suprimem a obrigação judicial de reflorestamento nem a indenização pelos danos interinos e difusos.

8.

A cumulação de obrigação de fazer com indenização pecuniária é admissível em matéria ambiental, pois as medidas possuem naturezas e finalidades distintas.

9.

O auto de infração lavrado por órgão ambiental goza de presunção relativa de legitimidade, cabendo ao autuado provar sua inexatidão, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil ambiental é objetiva e informada pela teoria do risco integral, não se admitindo excludentes como culpa de terceiro.

2.

Licença ambiental posterior não afasta o dever de recomposição e indenização por dano ambiental já consumado.

3.

É possível cumular obrigação de recomposição ambiental com indenização pecuniária por dano moral coletivo.

4.

O auto de infração ambiental constitui prova idônea do dano e de sua autoria, salvo prova robusta em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225 e § 3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º; Lei nº 7.347/85, arts. 3º e 13; Lei nº 9.605/98, art. 50; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.374.284/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 27.08.2014, DJe 05.09.2014; TRF-4, AC nº 5066451-56.2013.4.04.7100, Rel. Sérgio Renato Tejada Garcia, j. 21.03.2018; TRF-4, APELREEX nº 5003190-46.2011.404.7211, Rel. Vivian Josete Pantaleão Caminha, j. 26.01.2016.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAIMUNDO CHAGAS CAVALCANTE
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará, que, nos autos da
Ação Civil Pública de Indenização por Dano Material e Moral Coletivo Causado ao Meio Ambiente
, julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público Estadual, condenando o réu a obrigações de fazer e de pagar indenização pecuniária.

Historiando os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação mencionada, narrando que, em fiscalização realizada pelo IBAMA, foi constatada a destruição de 26,556 hectares de vegetação nativa do bioma amazônico, área de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, em propriedade do requerido. A autuação resultou no Auto de Infração nº 7YNP5WV1, embargo da área e aplicação de multa administrativa no valor de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais).

O parquet sustentou que a conduta se enquadra no art. 50 da Lei nº 9.605/98, pleiteando, assim, a condenação do réu ao reflorestamento da área degradada ou, na impossibilidade, ao pagamento de quantia equivalente, bem como indenização pelo dano moral coletivo, revertida ao Fundo previsto no art. 13 da Lei nº 7.347/85.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, com fulcro no art. 487, I, do CPC, ACOLHO A PRETENSÃO AUTORAL, extinguindo o processo com resolução do seu mérito, para condenar a(s) parte(s) requerida(s) a:

a) criar e implantar nova área florestal, localizada neste município, a ser indicada e fiscalizada pela SEMMA, cuja superfície seja suficiente para o reflorestamento da área degradada, no prazo 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa mensal que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), recolhida ao Fundo que cuida o art. 13 da Lei nº 7.347/85;

b) ao pagamento, a título de indenização pecuniária, por reparação aos danos causados ao meio ambiente, na importância que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a reverterem em projetos de preservação ambiental, devendo a quantia ser revertida para o Fundo que cuida o art. 13 da Lei n. 7.347/85.

Oficie-se a SEMMA.

Custas pela parte autora."

O Requerido opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, nos termos da sentença de ID. 26289349.

Inconformado com a sentença, o Requerido interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, defendeu a necessidade de reforma da sentença, alegando, em síntese: (i) que a destruição da vegetação decorreu de incêndio originado em propriedades vizinhas, não sendo resultado de sua conduta; (ii) que, antes mesmo da prolação da sentença, obteve Licença Ambiental Rural (LAR) junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Abel Figueiredo, cumprindo todas as condicionantes impostas, o que afastaria a necessidade de reflorestamento; (iii) que nunca exerceu atividade madeireira; (iv) que adotou providências para regularizar ambientalmente a área, incluindo a emissão de CCIR e CAR e o protocolo de pedido de licenciamento junto à SEMMA de Rondon do Pará, com proposta de substituição da área queimada; (v) que a cumulação de obrigações de fazer e de pagar indenização violaria o art. 3º da Lei 7.347/85; e (vi) que o auto de infração do IBAMA não constitui prova suficiente para embasar a condenação, carecendo o feito de comprovação inequívoca do dano e de sua autoria.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará defendeu, preliminarmente, a inadmissibilidade da apelação por se tratar de mera irresignação contra matéria já decidida com base em provas robustas.

No mérito, reafirmou a responsabilidade objetiva do apelante, sustentando que o incêndio alegado não afastaria o nexo causal, que a regularização ambiental posterior não tem efeito retroativo e que não há vedação legal à cumulação das condenações impostas, uma vez que possuem naturezas distintas: a obrigação de fazer visa restaurar o dano físico à área degradada, e a indenização pecuniária repara o dano moral coletivo. Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público com atuação em segundo grau ratificou integralmente as contrarrazões apresentadas pelo órgão de primeiro grau, reiterando o pedido de manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por Raimundo Chagas Cavalcante contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou procedente o pedido, condenando o réu à obrigação de criar e implantar nova área florestal suficiente para o reflorestamento da área degradada, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa mensal de R$ 1.000,00 (um mil reais), bem como ao pagamento de indenização pecuniária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), revertida para o Fundo previsto no art. 13 da Lei nº 7.347/85.

O apelante sustenta, em síntese: (i) que a destruição da vegetação decorreu de incêndio originado em propriedades vizinhas; (ii) que, posteriormente, obteve Licença Ambiental Rural (LAR), o que afastaria a obrigação de recomposição; (iii) que jamais exerceu atividade madeireira; (iv) que regularizou a área com CCIR, CAR, licenciamento e proposta de substituição; (v) que haveria vedação legal à cumulação das condenações impostas, com fundamento no art. 3º da Lei 7.347/85; e (vi) que o auto de infração não é prova suficiente para embasar a condenação, havendo ausência de provas robustas do dano e de sua autoria.

Antes de enfrentar as teses recursais, c
umpre-nos ter em mente que nas últimas décadas, no campo ambiental, houve inegável conscientização ecológica em nível mundial, que se refletiu em maior rigor na legislação ambiental com o objetivo de minorar os efeitos perversos da ação humana predatória sobre a natureza.

Cabe rememorar que a proteção ao meio ambiente encontra-se alçada ao patamar constitucional de direito fundamental, previsto no art. 225 da Constituição Federal. Saliente-se que a prevenção é o princípio que norteia toda a dinâmica no direito ambiental, devendo-se, a todo custo, evitar que atividades indesejadas agridam o meio ambiente.

Vejamos o que dispõe o art. 225, da Constituição Federal:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I – Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

A partir desse mandamento, construiu-se no ordenamento jurídico brasileiro o princípio do poluidor-pagador, segundo o qual todo aquele que causar degradação ambiental deve arcar com os custos de prevenção, reparação e compensação.

A doutrina de Paulo Affonso Leme Machado é precisa ao assentar que
“a responsabilidade ambiental é orientada pelo dever de recomposição integral, ainda que o agente alegue ausência de dolo ou culpa, sendo regida pela teoria do risco integral”
(MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 26. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 386).

Passo, assim, a examinar, pontualmente, cada argumento recursal.

1. Incêndio originado em propriedade vizinha

Inicialmente, não procede a tese de ausência de responsabilidade civil ambiental sob o argumento de que a supressão de vegetação teria decorrido de fogo vindo de imóvel contíguo.

A responsabilidade por dano ambiental, no sistema da Lei nº 6.938/81, é objetiva, informada pela teoria do risco integral, e se perfaz com a demonstração do evento danoso e do nexo causal com a área sob domínio, posse ou esfera de controle do agente, não se admitindo a exclusão com base em culpa de terceiro, caso fortuito ou força maior clássicos.

Nesse sentido, o art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 dispõe textualmente:

“Art. 14.
Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

A moldura fática constante dos autos revela, de forma clara, que houve destruição de 26,556 hectares de vegetação nativa na Amazônia, com embargo da área e imposição de multa administrativa no valor de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), a partir do Auto de Infração n.º 7YNP5WV1 lavrado pelo IBAMA.

Ainda que o apelante alegue que, no final de 2017, “um fogo vindo de propriedades vizinhas” teria atingido sua fazenda, tal narrativa, além de não infirmar a presunção de legitimidade do auto e dos atos de embargo, não se mostrou acompanhada de prova técnica robusta capaz de elidir o conjunto probatório coligido pelo órgão fiscalizador e valorado na sentença.

A doutrina clássica converge: Paulo Affonso Leme Machado e Édis Milaré acentuam que, sob o regime do risco integral, o foco está na recomposição e na prevenção, preservando-se o interesse difuso ao meio ambiente equilibrado; a individualização da culpa é prescindível quando o dano está provado e vinculado à esfera de domínio do agente.

A orientação jurisprudencial também caminha nessa trilha, como já reconhecido pelo STJ, ao afirmar a natureza objetiva e o caráter integral da responsabilidade ambiental:

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL
. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO, EM JANEIRO DE 2007, NOS MUNICÍPIOS DE MIRAÍ E MURIAÉ, ESTADO DE MINAS GERAIS. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NEXO DE CAUSALIDADE. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a)
a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar;
b) em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados e c) na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado. 2. No caso concreto, recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1374284 MG 2012/0108265-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/08/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/09/2014)

No caso em tela, o auto de infração do IBAMA e as fotografias e laudos constantes dos autos apontam a destruição de 26,556 hectares de vegetação nativa na propriedade do apelante, fato suficiente para a imputação da responsabilidade. Com efeito, mantendo-se hígida a prova administrativa de supressão irregular na área do apelante, afasta-se a pretensão absolutória calcada em incêndio de terceiros.

2. Obtenção de Licença Ambiental Rural (LAR) posterior como excludente de responsabilidade

Posteriormente, o apelante sustenta que a LAR deferida no curso do tempo, afastaria sua responsabilidade civil, pois “regularizaria” a situação e tornaria desnecessária a obrigação de recomposição imposta em sentença. Todavia, não lhe assiste razão.

No plano normativo-constitucional, o art. 225, § 3º, da Constituição Federal estabelece:
“As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

A licença ambiental, por sua natureza, é ato administrativo de caráter autorizativo, condicionado e não retroativo; não tem virtualidade para convalidar ilícitos pretéritos nem para elidir a obrigação de recomposição integral do dano já consumado, tampouco para infirmar a condenação pecuniária pelo dano moral coletivo.

Nos autos, o próprio Ministério Público de 1º grau registrou a alegação do embargante sobre a LAR e rebateu-a, ao lembrar a autonomia de esferas e a independência da obrigação civil de reparar, com base no art. 225, § 3º, CF e na Lei 9.605/98.

Assim, mesmo que existente licença posterior, nada disso exonera o dever de recuperar o meio biótico degradado (obrigação de fazer) e de indenizar os danos difusos remanescentes (pecúnia), conforme sedimentado pela doutrina e pela jurisprudência pátria.

Antônio Herman Benjamin destaca que
“a regularização administrativa posterior não apaga o ilícito ambiental pretérito nem afasta o dever de reparar o dano já consumado”
(BENJAMIN, Antonio Herman V. Comentários à Lei da Ação Civil Pública. 4. ed. São Paulo: RT, 2018, p. 213).

3. A assertiva de que o apelante “nunca exerceu atividade madeireira”.

Em seguida, o recorrente procura afastar um trecho da sentença em que se referiu, como elemento de agravação, a suposta vinculação do réu a “atividade madeireira”.

Ainda que se admitisse, em tese, eventual impropriedade na qualificação dessa atividade no plano administrativo, o ponto é inócuo para desconstituir o núcleo da condenação, calcado em dois pilares normativos: (i) a obrigação de recompor o dano ambiental e (ii) a indenização por dano moral coletivo, ambos derivados da responsabilidade objetiva do poluidor (art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81) e do dever constitucional de reparar (art. 225, § 3º, CF).

A própria moldura fática da lide — supressão de 26,556 hectares de vegetação nativa na área do apelante, com embargo e multa de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) — não se altera em função da discussão sobre o ramo econômico principal do réu, que, de resto, não foi o fundamento exclusivo da condenação.

A tutela ambiental incide sobre o resultado lesivo ao bem jurídico difuso, e não sobre a “qualificação empresarial” do agente. Rodolfo de Camargo Mancuso ensina que
“o fundamento da responsabilidade civil ambiental é o dano, e não a atividade econômica desempenhada pelo causador”
(MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação Civil Pública. 11. ed. São Paulo: RT, 2021, p. 347).

Assim, o que importa é a existência de dano e a necessidade de restaurá-lo, sob pena de esvaziamento do princípio do poluidor-pagador. A
ratio decidendi
, pois, permanece incólume.

4. A invocada “regularização ambiental” por CCIR, CAR, licenciamento e “substituição de área”.

Ainda nessa mesma linha, aponta o apelante ter providenciado CCIR, CAR, licenciamento e pedido de substituição de área, o que, em seu entender, recomporia o dano e afastaria a condenação.

A narrativa, todavia, não se projeta para o campo da responsabilidade já reconhecida no título judicial. O conjunto de providências administrativas pode, quando muito, integrar o modo de cumprimento da obrigação de fazer, sob a supervisão do órgão ambiental, mas não suprime o dever de recomposição nem, tampouco, elide a indenização devida pelos impactos difusos e pela perda dos serviços ecossistêmicos durante o lapso em que a degradação se manteve.

É o que já salientou a sentença ao consignar a necessidade de recomposição sem prejuízo do ressarcimento — dois juízos distintos, retrospectivo e prospectivo — sem
bis in idem
.

Ademais, as próprias razões defensivas registram, desde a contestação, que se tratava de pleitos de regularização e de pedido de “substituição” a serem apreciados pela SEMMA, sem notícia de cumprimento integral ou de resultados fáticos demonstrados perante o juízo capazes de infirmar a condenação.

É cediço que a recuperação in natura não exclui o dever de indenizar danos interinos e irreversíveis; a reparação ambiental deve ser integral, combinando recomposição, compensação e indenização, de forma cumulativa, quando necessário, para assegurar a eficácia do art. 225 da Constituição.

A doutrina de Édis Milaré lembra que
“a reparação ambiental pode envolver cumulativamente recomposição, compensação e indenização pecuniária”
(MILARÉ, op. cit., p. 1154).

5. Suposta vedação à cumulação (art. 3º da Lei nº 7.347/85).

No que tange à tese de que o art. 3º da Lei nº 7.347/85 proibiria cumular obrigação de fazer com condenação em dinheiro, a argumentação não prospera. O dispositivo legal, transcrito, enuncia:

“Art. 3º A ação civil pública poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”

A leitura teleológica e sistemática — em diálogo com o art. 225, § 3º, da CF e com o art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 — conduz ao entendimento pacificado de que, em matéria ambiental, a cumulação é possível e, não raro, necessária, porque as dimensões do dano são múltiplas: há a lesão física ao ecossistema (que exige recomposição/compensação) e há os reflexos difusos e metaindividuais (que reclamam resposta pecuniária pedagógica e dissuasória).

É precisamente o que assentou o juízo sentenciante ao impor, cumulativamente, (a) criação e implantação de nova área florestal, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa mensal de R$ 1.000,00 (um mil reais), e (b) pagamento de indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 13 da LACP, em favor de projetos de preservação.

A própria manifestação ministerial de 1º grau, em contrarrazões, explicita a independência das três esferas e afasta o bis in idem, reforçando a possibilidade de coexistência de medidas administrativas e civis com naturezas e finalidades diversas.

6. Alegada insuficiência probatória: “auto de infração não é prova” e ônus da prova.

Em arremate, insiste o apelante na nulidade do Auto de Infração n.º 7YNP5WV1 e na suposta ausência de provas do dano, pretendendo reduzir a demanda a um “dano provável”.

O argumento, porém, destoa do acervo probatório. Consta do processo que o IBAMA, em fiscalização florestal, lavrou o auto por destruição de 26,556 hectares de vegetação nativa sem autorização, embargou a área e fixou multa de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais).

A sentença valorou esse conjunto, cuja presunção relativa de legitimidade atrai para o autuado o encargo de produzir prova idônea capaz de desconstruí-lo, especialmente em sede de responsabilidade ambiental objetiva — e tal prova não foi fornecida.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. CRIAÇÃO DE PÁSSAROS. ADULTERAÇÃO DO DIÂMETRO E CARACTERES DE ANILHAS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. 1.
Em se tratando de infração ambiental, o IBAMA tem poder-dever de fiscalizar e, encontrando irregularidade, deve proceder à autuação, cumprindo o que estabelece a legislação. 2. Em razão do princípio da precaução em matéria ambiental, compete a quem supostamente promoveu o dano ambiental ou praticou a infração comprovar que não o causou ou não o praticou. 3. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade, cabendo ao autor produzir prova capaz de afastar essa presunção, não tendo se desincumbido de tal tarefa.

(TRF-4 - AC: 50664515620134047100 RS 5066451-56.2013.4.04.7100, Relator: SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, Data de Julgamento: 21/03/2018, QUARTA TURMA)

AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. PERÍCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO POLUIDOR-PAGADOR E DO USUÁRIO-PAGADOR. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA CUMULATIVA. DESNECESSIDADE. 1. A Lei nº 9.605/98 confere a todos os funcionários dos órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA o poder para lavrar autos de infração e instaurar processos administrativos, com fundamento na Lei nº 11.516/07, que acrescentou o parágrafo único ao art. 6º, da Lei nº 10.410/02, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 2. A reparação do dano ambiental não está sujeita à prescrição, porque o bem ambiental é indisponível e titularizado por toda a coletividade. 3. Impõe-se a aplicação dos princípios do "poluidor-pagador" e do "usuário-pagador", previstos no art. 4º, VII, da Lei nº 6.938/1981, segundo o qual cabe ao poluidor e ao predador a obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, a contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. 4. A existência e a extensão do dano ambiental, conforme análise judicial, restaram devidamente comprovadas pelo laudo pericial e
pelo auto de infração, que, como ato administrativo, goza de presunção de veracidade, que não restou desconstituída
. 5. Se a recuperação in natura é suficiente para a recomposição do meio ambiente afetado, não há razão para impor, cumulativamente, o dever de indenizar em pecúnia o dano perpetrado pelo infrator.

(TRF-4 - APELREEX: 50031904620114047211 SC 5003190-46.2011.404.7211, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 26/01/2016, QUARTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 27/01/2016)

As razões recursais, aliás, confessam que a ação civil pública tem como “alicerce” o auto de infração e pugnam por sua nulidade em termos genéricos, sem apontar vícios concretos de forma ou de motivação nem carrear contraprova técnica dos fatos constatados. Todavia, os elementos técnicos e documentais dos autos demonstram de forma inequívoca a ocorrência do dano e sua localização na área do apelante.

Some-se que o Ministério Público, em contrarrazões, sublinhou a responsabilidade objetiva (art. 14, §1º, da Lei 6.938/81) e a autonomia das esferas, o que reforça a higidez do título judicial e a suficiência do acervo probatório para a tutela do bem difuso.

CONCLUSÃO

Assim, diante de todo o exposto, e considerando o caráter protetivo do Direito Ambiental, cuja interpretação deve sempre privilegiar a efetividade dos direitos difusos, notadamente o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, entendo que a sentença de primeiro grau não merece reforma, haja vista estar plenamente fundamentada em elementos probatórios robustos e adequadamente motivada em consonância com os preceitos legais e constitucionais aplicáveis.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença de 1º grau, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 26/09/2025